Tribunal: TJSP
Processo: 1021825-51.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Registro de Imóveis. Escritura de compra e venda. Facultatividade do registro da escritura de União Estável. Regime da Separação de Bens. Recurso provido.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a qualificação negativa à escritura pública de venda e compra de imóvel e à escritura pública declaratória de união estável, exigindo a

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Registro de Imóveis. Escritura de compra e venda. Facultatividade do registro da escritura de União Estável. Regime da Separação de Bens. Recurso provido.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a qualificação negativa à escritura pública de venda e compra de imóvel e à escritura pública declaratória de união estável, exigindo a indicação, no título, do número do registro do pacto de regime de bens adotado na escritura de união estável entre os adquirentes do imóvel, no Livro no 3 (Registro Auxiliar) do Registro Imobiliário do domicílio, ou apresentação da certidão registrada no Livro "E" do Registro Civil das Pessoas Naturais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o registro de escritura pública de venda e compra firmada pelos adquirentes, companheiros em união estável, depende do prévio registro da escritura pública de união estável e do pacto de regime de bens no Livro no 3, do Registro Imobiliário ou no Livro "E" do Registro Civil das Pessoas Naturais, em razão da adoção do regime da separação total.

III. Razões de Decidir
3. A informalidade da união estável não exige registro prévio para a prática de atos jurídicos, conforme precedentes do Conselho Superior da Magistratura.
4. O Provimento CNJ no 149/2023 prevê a facultatividade do registro da união estável, não devendo ser exigido para a formalização de alienação imobiliária.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A união estável é caracterizada pela informalidade e não requer registro prévio para a prática de atos jurídicos. 2. O registro da união estável é facultativo e não deve ser exigido para a formalização e inscrição de direitos reais".

Legislação Citada:
Artigos 1.657 e 1.723 a 1.727 do Código Civil e Artigo 537 do Provimento CNJ no 149/2023.

Jurisprudência Citada:
Apelação no 1101111-45.2016.8.26.0100;
Apelação no 1044002-05.2018.8.26.0100.